Tribunal: STF
Processo: Rcl 71232
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Presidente Prudente contra decisão da Segunda Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida nos autos do Processo nº 1012806-59.2023.8.26.0482, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal ao deixar de aplicar o Tema 24 com fundamento na superação do Tema 444 da repercussão geral alegada em sede de agravo interno.



    O Município de Presidente Prudente narra que, na ação em referência proposta em seu desfavor por Denis Marques dos Santos, objetivou-se a “incorporação dos valores pagos a título de ‘plantões’ na base de cálculo do 13º salário, das férias e do terço constitucional” (e-Doc 1, p 2).



    Prossegue discorrendo que o pedido foi julgado procedente, tendo sido mantido em sede de apelação, bem como que, contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário com base no Tema nº 444, foi negado provimento ao recurso de agravo interno, no qual se buscou o reconhecimento 



    “[d]a superação (overruling) do precedente firmado no Tema nº 444 de Repercussão Geral, permitindo que esse Col. Supremo Tribunal Federal aborde expressamente a controvérsia dos autos e da aplicação do Tema nº 24 dessa Corte Máxima.” (e-Doc 1, p 3)



    O Município de Presidente Prudente sustenta que 



     "o Tribunal de origem, ao negar provimento ao Agravo de Interno, foi obstar que essa Suprema Corte reavalie a questão afeta à possibilidade de a verba percebida a titulo de ‘plantão’ servir de base de calculo para o 13º salário, as férias e do terço constitucional, considerando que houve mudança na Constituição Federal, passando a proibir a incorporação de vantagens de caráter temporário à remuneração do cargo efetivo por meio das Emendas Constitucionais nº 103/2019.



    Portanto, o que se pretende com a presente Reclamação Constitucional é preservar, nos termos do artigo 988, I, § 5º, II do CPC, a competência desta Suprema Corte para revisar o Tema nº 444, por meio da aplicação da técnica do overruling, conforme demonstrado" (e-Doc 1, p 12).



    Destaca que 



    “após o advento da Emenda Constitucional nº 19/98, que estabeleceu as regras gerais pertinentes à reforma administrativa, foi suprimida [da parte final do texto do inciso XIV do art. 37 da CF/88] a expressão sob o mesmo título ou idêntico fundamento, ampliando-se ainda mais a restrição referente ao cálculo dos acréscimos pecuniários devidos aos servidores públicos.” (e-Doc 1, p 13).



    Entende, assim, que 



     “a intenção Poder Constituinte Derivado foi estabelecer, de forma inequívoca, a proibição da incidência de vantagens sobre vantagens, com o intuito explícito de evitar o surgimento do chamado efeito cascata no cálculo da remuneração dos servidores públicos. 



    Esta premissa, de caráter essencial para a equidade e sustentabilidade dos sistemas remuneratórios do serviço público, foi claramente reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 563708 (Tema 24, julgado em 06/02/2013, isto é, posteriormente ao Tema nº 444)



    (...)



    Por conta disso, é certo que a incidência de vantagens sobre a soma dos proventos (vencimento-base + plantão), na forma realizada pelo Tribunal de origem fere, irremediavelmente, a norma estampada nos artigos 37, inciso XIV, da Carta Política.” (e-Doc 1, p 14).



    Requer 



    “ (i) seja julgada procedente a Reclamação Constitucional para cassar o v. acórdão proferido no Processo nº 1012806-59.2023.8.26.0482 pela Colenda 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, de modo que a tese concernente à superação do Tema nº 444, tratada no Agravo Interno, seja conhecida e remetida a Este Colendo Supremo Tribunal Federal para julgamento; (ii) seja igualmente julgada procedente a presente Reclamação, em razão da inobservância do Tema nº 24 deste Egrégio Tribunal Constitucional, para cassar a r. decisão proferida; “



    É o relatório. Decido.



    A reclamação constitucional é instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Compulsados os autos, observo que a parte beneficiária, servidor público municipal na função serviços gerais, teve sua pretensão acolhida em ver a inclusão de verbas recebidas a título de plantão no cálculo de décimo terceiro salário e de terço constitucional de férias por meio de sentença confirmada em acórdão em recurso inominado assim ementado:



    “SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE PRETENSÃO À INCLUSÃO DA VERBA DENOMINADA ‘PLANTÃO’ (LEI MUNICIPAL Nº 7308/2010) NA BASE DE CÁLCULO DO 13º SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL POSSIBILIDADE DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS ARTIGO 7º, INCISOS VIII e XVII, DA CF - RECURSO IMPROVIDO.” (e-Doc 2, p. 98).



    Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, “a”, sob alegação de afronta ao arts. 37, caput, X e XIV; 39, caput, e art. 61, § 1º, II, “a” e “c”; ao art. 37, caput, X e XIV; e aos arts. 7º, incisos VIII e XVII, e 39, §3º, c/c art. 39, §9º, todos da CF/88, no qual foi negado seguimento com fundamento na tese firmada no Tema 444 da repercussão geral (e-Doc 2, p 148), cuja decisão foi confirmada em agravo interno.Vide a ementa do acórdão em agravo interno:



    “Agravo interno - Decisão monocrática proferida pelo Exmo. Presidente do Colégio Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo agravante em razão da inexistência de repercussão geral do Tema 444 do C. Supremo Tribunal Federal - Plantão: verba permanente e obrigatória que deve ser considerada no cálculo do 13° salário, das férias e do terço constitucional de férias. Agravo desprovido”. (e-Doc 2, p 159)



    In casu, o Município de Presidente Prudente alega a superação do Tema nº 444 em virtude de a tese do referido tema de repercussão geral ser anterior ao texto da EC nº 103/19 que adicionou o § 9º ao art. 39 da Constituição Federal, proibindo a incorporação de vantagens temporárias ou relacionadas ao exercício de funções de confiança ou cargos em comissão à remuneração do cargo efetivo.



    Assim, entende que ao presente caso, em verdade, se adéqua ao Tema 24 da repercussão geral, cuja tese possui a seguinte redação: 



    “I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável; 



    II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.”



    Delineada a moldura fático subjacente a esta reclamação, tenho que não assiste razão à parte reclamante, uma vez que o debate quanto a possibilidade de inclusão da verba percebida pela parte beneficiária, denominada “plantão” no cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias foi solucionado a partir da análise da legislação local que regula os direitos dos servidores municipais frente a peculiaridade de regime de escala mensal e obrigatória de plantões imposto aos servidores da área de saúde. 



    Nessa medida, não compreendo haver a alegada usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal para análise de superação do Tema 444 da repercussão geral, cuja tese se adéqua perfeitamente ao caso em questão: Vide:



    ”a questão da inclusão do valor recebido por servidor municipal da área de saúde, a título de plantões, na base de cálculo das vantagens pecuniárias ‘Gratificação Natalina’ (13º salário) e terço de férias, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” (Tema 444 RG)



    Assim, verifica-se que a aplicação do Tema 444 da repercussão geral para negar seguimento ao recurso extraordinário não revela teratologia ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não havendo que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte.



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes envolvendo a parte ora reclamante em situação similar a presente: Rcl nº 71017, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe de 28/08/24 e Rcl nº 71152, Min. Rel. André Mendonça, DJe de 03/09/24.



    Outrossim, conclusão diversa da assentada na decisão reclamada com fundamento na tese suscitada pela reclamante demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório e análise das normas municipais, pretensão incompatível tanto no recurso extraordinário quanto na reclamação constitucional, conforme iterativa jurisprudência do STF:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 695.911 (TEMA N. 492/RG). SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipóteses de teratologia, circunstância não verificada no caso. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via reclamatória. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl nº 60.296-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 8/3/2024)



    Direito administrativo. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Incorporação de gratificação. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou a sentença de procedência da ação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1492858 ED-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 26/08/2024)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente